Tribunal: TJSP
Processo: 1002390-72.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo – Exercício de 2016 – Município de Guarujá – Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de lixo e de junção de ambas as cobranças (IPTU e taxa) num único título – Inocorrência de nulidade – CDA que sofria de mero erro formal que já foi objeto de correção pela municipalidade – Possibilidade de saneamento do vício

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo – Exercício de 2016 – Município de Guarujá – Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de lixo e de junção de ambas as cobranças (IPTU e taxa) num único título – Inocorrência de nulidade – CDA que sofria de mero erro formal que já foi objeto de correção pela municipalidade – Possibilidade de saneamento do vício – Inteligência da Súmula 392 do STJ -– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
Registro: 2020.0000426044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002390-72.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ROSE ELAINE
RODRIGUES FIGUEIREDO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
Voto n° 32.213
Apelação no 1002390-72.2019.8.26.0223
Comarca de Guarujá/SP
Apelante: Rose Elaine ROdrigues Figueiredo
Apelada: Prefeitura Municipal de Guarujá
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxa de lixo
Exercício de 2016
Município de Guarujá
Alegação de
nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de
lixo e de junção de ambas as cobranças (IPTU e taxa) num único
título Inocorrência de nulidade CDA que sofria de mero erro
formal que já foi objeto de correção pela municipalidade

Possibilidade de saneamento do vício Inteligência da Súmula
392 do STJ - Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 228/231, a qual julgou improcedentes os embargos à
execução opostos por Rose Elaine Rodrigues, vez que concluiu pela
higidez da CDA juntada aos autos pelo Município de Guarujá.
Em suas razões recursais, a contribuinte sustenta
que a Certidão da Dívida Ativa é nula porque a municipalidade reuniu a
cobrança do IPTU e da taxa de remoção de lixo num único título. Essa
reunião de tributos teria inviabilizado a defesa da contribuinte e, ainda,
violado a exigência de fundamentação legal da cobrança. Assim, requer o
provimento do recurso com a declaração da nulidade da CDA, tendo em
vista a omissão da fundamentação legal e descrição pormenorizada da
taxa de lixo.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 263/272) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
sentença.
Trata-se, como se vê, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Guarujá para cobrar crédito tributário referente a IPTU
e taxa de lixo do exercício de 2016.
Foram apresentados os presentes embargos à
execução sustentando a nulidade da CDA sob o argumento de que o título
não traz bem descritos os tributos ali cobrados, bem como não aponta o
fundamento legal da taxa de lixo.
Em
primeiro
grau,
o
pedido
foi
julgado
improcedente nos seguintes termos:
Assim,
considerando
que
não
houve
requerimento
administrativo pela parteautora; considerando que se
tratando de erro material, sem alteração do sujeito passivo,
de modoque a administração pode substituir a CDA até a
prolação da sentença de embargos; considerandoque a
administração já realizou a correção do erro material na
referida CDA; e considerando queos tributos são devidos e
que a CDA cumpriu com os requisitos de validade, sendo
incontroverso o inadimplemento, verifico que não há
fundamento para a declaração da nulidade pretendida
pelaparte autora, de modo que a improcedência de seu
pedido é medida que se impõe.Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito,nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Custas, despesas
processuais e honorários advocatícios pela autora, os
últimosfixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC,observados os
benefícios da justiça gratuita (fls. 169).
A sentença deve ser mantida.
De
fato,
como
destacado
pelo
magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
sentenciante, analisando-se a documentação acostada aos autos (fls.
148/149), verifica-se que a municipalidade unificou o IPTU e a taxa de
lixo quando da confecção da CDA, descumprindo o inciso III do artigo 202
do CTN.
Contudo, tratando-se de erro sanável, visto que o
valor lançado estava correto (R$ 1.128,48), correspondendo à soma do
valor do IPTU (R$ 871,80) e da taxa de lixo (R$ 258,68), totalizando os R$
1.128,48, não havendo cobrança indevida, pois ambos os valores eram
devidos, deve-se concluir não haver motivos para declaração de nulidade
da CDA, inclusive porque tal erro já foi corrigido pelo Município de
Guarujá, conforme informado em contestação.
Sobre a questão, importante lembrar que o artigo
203, do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80
autorizam a emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a
decisão de primeira instância, assegurando a devolução do prazo para
embargos e tal faculdade fazendária em prol da prevalente supremacia
do interesse público sobre o privado
só não pode ser estendida ao
próprio lançamento, sob pena de inviabilizar eventual defesa
administrativa, violando os princípios da legalidade estrita e do devido
processo legal, o que não é o caso dos autos.
Nesse passo, vale registrar a Súmula no 392 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
C. STJ - “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.” (Primeiro Seção
j. 23.09.2009
DJe
07.10.2009 - RSTJ - vol. 216 - p. 747)
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em face de
nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título. Ou
seja, em casos como o dos autos, mesmo que ainda estivesse presente o
erro apontado pela embargante, ainda assim, seria possível à
municipalidade saná-lo.
Sobre o tema, confira-se:
C.
STJ
-
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento
da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de
emenda ou substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a
Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS - PRIMEIRA TURMA j. 06.02.2007 DJe
22.02.2007
-
Relator
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI).
C. STJ - “Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou
substituição do título” (REsp no 865.643/RS - SEGUNDA
TURMA
j. 20.11.2007
DJe 30.11.2007 - Relatora
Ministra ELIANA CALMON).
Portanto, nos termos da sobredita jurisprudência,
em especial contida na Súmula no 392 do C. STJ, as CDA's podem ser
substituídas até o julgamento dos embargos, uma vez não se cuidando,
aqui, de alteração do polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-72.2019.8.26.0223 – Voto no 32213
Sendo assim, não há dúvidas de que a sentença
deve ser mantida, pois a CDA juntada aos autos, ainda que sofresse de
vício meramente formal, poderia ser emendada
como já o foi pelo
Município de Guarujá.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR